Tribunal: TJDFT
Processo: 0016996-28.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0016996-28.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DAS DORES CEZARIO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se a autora recorrente, RITA DAS DORES CEZARIO, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual inovação recursal e supressão de instância quanto ao pleito de aplicação da teoria da perda de uma chance, inserto ineditamente em ID 18327396 – Págs. 18-21 do apelo. Publique-se; intime-se. Brasília, de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora